Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO NUNES LEAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar no bojo da ação de busca e apreensão, fundamentada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia e ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O agravante alegou que não foi constituído em mora, haja vista que a notificação remetida ao endereço constante do contrato foi devolvida pelos correios com a anotação “Ausente 3x”. Ante a inexistência de notificação válida, não teria sido regularmente constituído em mora, sendo incabível o deferimento da ordem de busca e apreensão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a liminar deferida pelo juízo de origem. Preparo regular sob ID 28361775. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 96308715, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca VW, modelo GOL, ano 10/10, cor PRATA, placa JIQ3944, no endereço QNN 18 Conjunto F, 2, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72220-186, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A constituição do devedor em mora é requisito essencial para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de mútuo. Segundo disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Em análise aos autos principais, verifica-se que, de fato, a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato, porém devolvida ao remetente com a anotação “Ausente 3X”. Desta forma, uma vez que a comunicação não se efetivou, posto que não entregue ao destinatário, não houve a constituição do devedor em mora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1293130, 07033955920208070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve efetiva notificação do devedor para fins de comprovação da mora. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). 3. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 5. No caso concreto, os elementos fáticos revelam que o Apelante não logrou êxito em constituir em mora o devedor, isso porque, a ausência do Apelado, no endereço informado no contrato firmado entre as partes, impediu a entrega da notificação extrajudicial, conforme consta no aviso de recebimento dos Correios acostado aos autos. 5.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial foi atendido, haja vista que esta não foi recebida pelo Apelado, tampouco por terceiro. 6. O fato do Apelado estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. 7. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1352677, 07054273120208070012, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, não basta a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, mas é imprescindível o seu recebimento, ainda que por terceira pessoa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para o devido cumprimento, com o necessário recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido, ou imediata restituição do veículo ao agravante, caso a medida já tenha se efetivado. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator